Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
De ordem, tendo em vista a comprovação do devido recolhimento de preparo, o qual não foi registrado no sistema do Tribunal em razão dos recentes problemas técnicos enfrentados, torno sem efeito o Despacho de ID n° 37978625. Passo à análise do Recurso interposto. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, interposto por C.J.M., ora autor/agravante, assistido por seu genitor, BRENO MEDEIROS, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. – ME, ora agravado, nos seguintes termos (ID no 132634458 dos autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por C.J.M., por meio de representante legal, em face de CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido." (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” Irresignado, o agravante alega que efetivou sua inscrição para o Vestibular 2022 do IESB - Centro Universitário IESB, o Agravante inscreveu-se no certame e logrou realizá-lo com sucesso, conforme declaração de aprovação para o curso de ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, com ingresso para o 2o semestre letivo de 2022. Informa estar cursando o último semestre do 3o ano do ensino médio e que necessita que a Requerida, ora agravada, efetue sua matrícula e aplique as provas conclusivas do Ensino Médio e caso consiga a aprovação, seja expedido o respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio a tempo para a realização da matrícula na Universidade, cuja não realização o sujeita à possibilidade de perda da vaga. Ao fim, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para que seja submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, e, em caso de aprovação, se emita o Certificado de Conclusão do Ensino médio em tempo hábil para que possa confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, requer a reforma da r. Decisão interlocutória agravada, confirmando-se a Decisão antecipatória. Preparo efetuado (ID no 38098688). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, verifico a presença de elementos que apontam para a ausência da probabilidade do direito do autor. Nesse sentido, imperioso destacar que a pretensão do autor/agravante vai de encontro aos termos do julgamento do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, no qual foi elaborada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Assim, ainda que não tenha se operado o trânsito em julgado do aludido incidente, entendo que a tese firmada serve de orientação jurisprudencial deste tribunal, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: "Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356233, 07022436920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 25/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROGRESSÃO DE ENSINO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ENSINO SUPLETIVO. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELO IRDR No 13. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a probabilidade do direito invocado, incabível a concessão de liminar para determinação de matrícula do menor de idade no curso supletivo envolvido, já que expresso seu objetivo de obter, de forma prematura, certificado de conclusão de curso para matrícula em curso de nível superior, finalidade que não se confunde com a da educação de jovens e adultos, voltada a oportunizar o ensino aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 1431185, 07053525720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ante a ausência da probabilidade do direito do agravante, mostra-se necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.